Tribunal: TRF3
Processo: 5002492-44.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
343/775)

5002492-44.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002492-44.2026.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: SONIA REGINA ZORZI GUIDI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLAUDIANE GOMES NASCIMENTO - SP369367-A

AGRAVADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO. DESCONTOS DIRETOS NO BENEFÍCIO. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência, na qual pensionista pleiteia que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP se abstenha de realizar descontos em seu benefício de pensão por morte para reposição ao erário decorrente de pagamento em duplicidade. A autora sustenta que a duplicidade resultou de falha administrativa na automatização do cumprimento de decisão judicial anteriormente executada por lançamentos manuais, que recebeu os valores de boa-fé e que os descontos foram comunicados por e-mail, sem instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa. O pedido de tutela provisória recursal foi deferido para suspender os descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória recursal para suspender descontos em benefício de pensão realizados pela Administração Pública a título de reposição ao erário, decorrente de pagamento apontado como indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória recursal exige demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC.

A controvérsia decorre de pagamento em duplicidade atribuído a falha operacional da Administração no processamento da folha de pagamento, em contexto de automatização de cumprimento de decisão judicial anteriormente implementada por lançamentos manuais, sem indicação de atuação da pensionista para provocar o pagamento.

Embora o Tema 1009 do STJ estabeleça, como regra, a devolução de valores pagos indevidamente em razão de erro administrativo operacional ou de cálculo, a aplicação do entendimento exige análise das circunstâncias do caso concreto, especialmente quanto à possibilidade de o beneficiário identificar o pagamento indevido e à existência de boa-fé objetiva.

A alegação de boa-fé não se mostra afastada em análise inicial, considerando tratar-se de pensão por morte com rubrica decorrente de decisão judicial e contexto de alteração do sistema de pagamento, circunstâncias que podem dificultar a identificação imediata da duplicidade.

Os descontos incidem sobre benefício de natureza alimentar e possuem impacto direto sobre a subsistência da pensionista, configurando risco de dano grave ou de difícil reparação.

A reposição ao erário mediante descontos diretos em benefício previdenciário, quando controvertida a boa-fé do beneficiário e o modo de recomposição, deve observar parâmetros mínimos de formalidade e contraditório.

A suspensão dos descontos preserva a utilidade do recurso e mantém a reversibilidade da medida, pois eventual reconhecimento posterior da exigibilidade permitirá recomposição por meio adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória recursal exige demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

A reposição ao erário decorrente de pagamento indevido atribuído a erro administrativo exige análise das circunstâncias do caso concreto quanto à boa-fé do beneficiário.

A incidência de descontos em benefício de pensão de natureza alimentar pode caracterizar risco de dano grave, justificando a suspensão da cobrança em sede de tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002492-44.2026.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: SONIA REGINA ZORZI GUIDI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CLAUDIANE GOMES NASCIMENTO - SP369367-A

AGRAVADO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sonia Regina Zorzi Guidi contra decisão do Juízo Federal da 7a Vara Cível de São Paulo que, nos autos do processo no 5000829-93.2026.4.03.6100, indeferiu o pedido de tutela de urgência, no qual se pleiteava que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP se abstivesse de efetuar descontos no benefício de pensão da autora, a título de reposição ao erário, decorrentes de pagamento em duplicidade.

A agravante afirma, em síntese, que: (i) a duplicidade decorreu de falha exclusiva da Administração, após a automatização do cumprimento de decisão judicial e a manutenção, por equívoco, de lançamentos manuais; (ii) recebeu os valores de boa-fé, por acreditar tratar-se de ajuste/retroativo relacionado ao próprio cumprimento judicial; (iii) foi comunicada por e-mail de que haveria reposição, com desconto imediato (inclusive parcela relevante na folha subsequente), sem instauração de procedimento que lhe assegurasse contraditório e ampla defesa; e (iv) os descontos recaem sobre verba alimentar, percebida por pensionista idosa, com risco concreto de dano à subsistência. Requer, em tutela provisória recursal, a suspensão imediata dos descontos.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido, determinando que o réu se abstenha de efetuar quaisquer descontos no benefício de pensão percebido pela agravante, a título de reposição ao erário decorrente do pagamento apontado como em duplicidade.

Intimado nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, o agravado apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Ao apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, proferi a seguinte decisão:

“Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, e à luz do art. 995, parágrafo único, do CPC, a tutela provisória recursal pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso, em juízo de cognição sumária, reputo presentes tais requisitos.

A controvérsia decorre de valores creditados em duplicidade por alegada falha operacional/administrativa no processamento da folha, em contexto de implementação/automação do pagamento decorrente de comando judicial anteriormente cumprido por lançamentos manuais. A própria narrativa dos autos indica, ao menos nesta fase, que não houve atuação da pensionista para provocar o pagamento.

Ainda que se trate de hipótese em que, em tese, pode incidir o entendimento firmado no Tema 1009/STJ (pagamento indevido decorrente de erro administrativo operacional/cálculo, com devolução como regra), o próprio tema exige análise das circunstâncias do caso concreto quanto à possibilidade de o beneficiário perceber o pagamento indevido e à boa-fé objetiva.

Aqui, a alegação de boa-fé não se mostra, de plano, infirmada: trata-se de pensão por morte, com rubrica incorporada por força de decisão judicial, em ambiente de mudança de rotina (automatização), sendo plausível — em especial para beneficiária idosa — a afirmação de que não era objetivamente exigível identificar, de imediato, a duplicidade como pagamento indevido, sobretudo quando apresentada como ajuste ligado ao cumprimento da própria decisão. Nessa moldura, não se revela adequado, para fins de tutela de urgência, concluir de forma peremptória pela ausência de boa-fé e, a partir daí, legitimar descontos automáticos imediatos.

Soma-se a isso a plausibilidade da tese de que a reposição mediante descontos diretos em provento/pensão — medida de impacto imediato — deve, ao menos, observar parâmetros mínimos de formalidade e contraditório, compatíveis com o devido processo legal, especialmente quando há controvérsia relevante sobre boa-fé e sobre o próprio modo de reposição (quantum, forma, parcela, proporcionalidade).

Em síntese, está suficientemente delineada, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado para suspender os descontos até melhor esclarecimento e estabilização do contraditório na origem.

O perigo de dano também se evidencia. Os descontos incidem sobre benefício de pensão, de nítida natureza alimentar, com impacto direto sobre a subsistência da agravante. Há indicação de desconto relevante já na folha imediata e de continuidade dos abatimentos até a recomposição integral do montante (total informado de R$ 27.267,12, com abatimento inicial anunciado de R$ 6.816,78 e saldo remanescente). A continuidade do desconto mensal, em provento alimentar, é apta a gerar dano atual e continuado, de difícil reparação prática.

A reversibilidade da medida, por outro lado, mostra-se preservada: eventual conclusão final pela exigibilidade poderá ensejar recomposição por via própria, de forma proporcional e compatível com a proteção da subsistência, sem prejuízo da Administração.

Diante desse cenário, impõe-se a concessão da tutela provisória recursal para obstar, desde logo, a continuidade dos descontos, preservando-se a utilidade do recurso e evitando dano alimentar.

Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para determinar que o réu se abstenha de efetuar quaisquer descontos no benefício de pensão percebido pela agravante, a título de reposição ao erário decorrente do pagamento apontado como em duplicidade (competências de outubro, novembro e dezembro/2025), até ulterior deliberação. Comunique-se. Int. Nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC, intime-se a parte agravada para apresentar resposta.”

Considerando que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DECORRENTE DE ERRO ADMINISTRATIVO. DESCONTOS DIRETOS NO BENEFÍCIO. TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência, na qual pensionista pleiteia que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP se abstenha de realizar descontos em seu benefício de pensão por morte para reposição ao erário decorrente de pagamento em duplicidade. A autora sustenta que a duplicidade resultou de falha administrativa na automatização do cumprimento de decisão judicial anteriormente executada por lançamentos manuais, que recebeu os valores de boa-fé e que os descontos foram comunicados por e-mail, sem instauração de procedimento administrativo com contraditório e ampla defesa. O pedido de tutela provisória recursal foi deferido para suspender os descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória recursal para suspender descontos em benefício de pensão realizados pela Administração Pública a título de reposição ao erário, decorrente de pagamento apontado como indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória recursal exige demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC.

A controvérsia decorre de pagamento em duplicidade atribuído a falha operacional da Administração no processamento da folha de pagamento, em contexto de automatização de cumprimento de decisão judicial anteriormente implementada por lançamentos manuais, sem indicação de atuação da pensionista para provocar o pagamento.

Embora o Tema 1009 do STJ estabeleça, como regra, a devolução de valores pagos indevidamente em razão de erro administrativo operacional ou de cálculo, a aplicação do entendimento exige análise das circunstâncias do caso concreto, especialmente quanto à possibilidade de o beneficiário identificar o pagamento indevido e à existência de boa-fé objetiva.

A alegação de boa-fé não se mostra afastada em análise inicial, considerando tratar-se de pensão por morte com rubrica decorrente de decisão judicial e contexto de alteração do sistema de pagamento, circunstâncias que podem dificultar a identificação imediata da duplicidade.

Os descontos incidem sobre benefício de natureza alimentar e possuem impacto direto sobre a subsistência da pensionista, configurando risco de dano grave ou de difícil reparação.

A reposição ao erário mediante descontos diretos em benefício previdenciário, quando controvertida a boa-fé do beneficiário e o modo de recomposição, deve observar parâmetros mínimos de formalidade e contraditório.

A suspensão dos descontos preserva a utilidade do recurso e mantém a reversibilidade da medida, pois eventual reconhecimento posterior da exigibilidade permitirá recomposição por meio adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória recursal exige demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

A reposição ao erário decorrente de pagamento indevido atribuído a erro administrativo exige análise das circunstâncias do caso concreto quanto à boa-fé do beneficiário.

A incidência de descontos em benefício de pensão de natureza alimentar pode caracterizar risco de dano grave, justificando a suspensão da cobrança em sede de tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão